Tribunal: TJDFT
Processo: 20150810071563APJ
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: 1a TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. TERMO DE APELAÇÃO DESACOMPANHADO DAS RAZÕES RECURSAIS. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Apelação Criminal interposta pelo denunciado para reformar a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva e condená-lo, em razão da prática do delito previsto no artigo 307 do Código Penal, a pena definitiva de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto.
3. O artigo 82, §1o, da Lei no. 9.099/95, estabelece que que "a apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente".
4. No caso concreto, após a sentença, os autos foram enviados à Defensoria Pública em 26/04/2019, que apresentou Termo de Apelação em 03/05/2019 (fl. 121). No entanto, as razões recursais foram juntadas intempestivamente, no dia 29/07/2019 (fls. 125/130), em desrespeito à disposição legal, razão por que não merece conhecimento o apelo do réu.
5. Ressalta-se que, apesar de o artigo 600, caput e §4o, do Código de Processo Penal admitir o arrazoamento da apelação após a assinatura do termo de apelação e também na instância superior, caso seja requerido pelo recorrente, isso não se aplica aos delitos de menor potencial ofensivo, porquanto sujeitos ao processamento previsto na Lei no. 9.099/95.
6. O termo de apelação apresentado de forma genérica e sem pedido de reforma da sentença, bem como desacompanhado das respectivas razões recursais, não pode ser conhecido como recurso de apelação. Precedente da 1a Turma Recursal: (Acórdão 1217645, 20191010011095APJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: 282/286).
7. RECURSO NÃO CONHECIDO.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no. 9.099/95.